Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — PETIÇÃO No 1008010-04.2021.8.11.0000 — CLASSE 241 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ITAÚBA
REQUERENTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÚBA;
REQUERIDA: ROSANGELA MARA PEREIRA.
Vistos etc.
A Fundação Hospitalar de Saúde do Município de Itaúba ingressou com pedido de deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do habeas data impetrado por Rosangela Mara Pereira.
Eis o relatório da sentença:
[...] Trata-se de habeas data proposto por Rosangela Mara Pereira em face de Município de Itaúba e Fundação Hospitalar de Saúde Municipal, PREVI-ITAÚBA – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba/MT, todos qualificados.
Alegado, em síntese, que a impetrante foi servidora pública do Munícipio de Itaúba/MT, tendo exercido o cargo de técnica de enfermagem, com concessão de aposentadoria por invalidez em 17.03.2014.
Sustenta que se extrai da portaria no. 42/2014 que foi concedido a Impetrante o benefício de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais no cargo efetivo de Técnica de Enfermagem, Referência 3 e Grau A, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde. (PA 2014.03.00005P).
Tendo a impetrante ingressado no serviço público em período anterior ao advento da emenda 41/2003, enquadra-se na regra de paridade que lhe assegura benefício com proventos integrais, acrescidos dos adicionais legais, que incorporam a renda mensal.
Assim, verifica-se através dos comprovantes de pagamento de que dispõe a impetrante, que os valores quitados apresentavam divergências de valores a cada mês, e em sua maioria não correspondiam à integralidade da remuneração que lhe foi assegurada pela Lei do plano de cargos, carreiras e salários do município de Itaúba/MT.
Note-se, que nos recibos de pagamentos de janeiro a maio de 2017, a Impetrante recebia além do salário base, valores correspondentes ao adicional por tempo de serviço (R$ 71,83) e o complemento constitucional (R$ 865,17).
No entanto, a partir da competência 06.2017, o complemento constitucional foi suprimido, sem que tenha havido qualquer esclarecimento à Impetrante.
Se não fosse isso, a Impetrante não obteve as respostas relativas ao quinquênio adquirido no ano de 2000, mesmo após a realização de diversos protocolos administrativos junto à 2a Impetrada.
Informa que foram realizados protocolos pela Impetrante em 10/10/2001, 01/12/2001 e 12/09/2016, solicitando a documentação detalhada sobre os rendimentos auferidos desde a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, esclarecimentos acerca do quinquênio, dentre outros, sem obter qualquer resposta por parte das Impetradas.
Igual situação se deu em razão das inúmeras diligências realizadas através de ofícios via AR (aviso de recebimento), e-mail e contato telefônico, no que também não foi atendido até o momento. Portanto, operou-se o decurso de prazo razoável para atendimento dos requerimentos, sem que houvesse qualquer resposta do órgão público, sendo que é assegurado a impetrante todos os registros ou informações que constem no banco de dados do órgão público, o presente remédio constitucional se revela como medida processual adequada a compelir o impetrado a fazê-lo.
Dito isso, ao final requereu o seguinte: a) a concessão de liminar inaudita altera parte para que a autoridade coatora promova a imediata exibição dos documentos postulados por meio do presente habeas data, pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência; b) a notificação da autoridade coatora impetrada para responder a presente ação ou justificar os motivos da recusa; c) cumpridas as formalidades legais, seja concedido o habeas data, assegurando-se a impetrante o fornecimento dos seguintes documentos: I) Cópia do processo administrativo que ensejou a concessão da aposentadoria por invalidez, sob no. 205.03.00005R1; II) Cópia de todos os demonstrativos de pagamento em nome da Impetrante, desde a investidura no cargo até os dias atuais; III) Ficha funcional com todas as alterações relativas aos planos de cargos, carreiras e salários, a que estava vinculada à Impetrante; d) a concessão de gratuidade da justiça; e) sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Requerida à exibição dos documentos citados acima, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da medida, a ser revertida em favor da Impetrante.
Colacionado ao processo os documentos de Id’s. n.o 20230063, 20230066 e 20230067 (procuração, declaração de hipossuficiência, RG e CPF), 20230071 e 20230073 (aviso de recebimento endereçado ao Município e ofício da Prefeitura Municipal requerendo que seja encaminhado o ofício a Fundação que possui personalidade própria), 20230077, 20230079 (aviso de recebimento enviado a fundação hospitalar, ofício encaminhado para a Fundação Hospitalar, resposta por e-mail da Fundação Hospitalar informando que o pedido requer tempo), 20230088, 20230345, 20230346 e 20230348 (holerites 2017, requerimento de liberação do FGTS, requerimento de cópias de documentos atinentes a aposentadoria e as cópias solicitadas).
Determinada pela r. decisão de Id. n.o 20376709, a notificação das requeridas.
Devidamente notificada à requerida Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Itaúba/MT, requereu a juntada de procuração no Id. n.o 20742373, vindo apresentar contestação no Id. n.o 20793766, sendo alegado preliminarmente à ilegitimidade passiva, visto que os vencimentos dos servidores públicos estão disponíveis no portal da transparência do município, bastando a Impetrante acessar tal portal para obter as informações que necessita, as quais são atualizadas mensalmente, até porque, segunda a própria Impetrante sua irresignação debruça sobre a eventual redução de seu benefício previdenciário ocorrido a partir do mês de junho de 2017, quando já se encontrava aposentada por invalidez desde 17.03.2014, portanto há mais de 04 anos, de modo que se extingui o vínculo com a requerida, passando a autora a perceber seus benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba – MT. Anexada à ficha funcional da requerente.
Manifestação do Município de Itaúba/MT de Id. n.o 20753100, pugnando pela exclusão do polo passivo da lide, visto que a requerente não foi servidora do Município e sim da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Itaúba e posteriormente, haja vista a aposentadoria por invalidez passou a ser vinculada diretamente ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba – PREVI-ITAÚBA, não sendo o Município pessoa legitima a compor o polo passivo, visto que as demais requeridas possuem personalidade jurídica própria e autonomia, respondendo diretamente pelos seus atos, de modo que requereu a sua exclusão do polo passivo da demanda.
Prestada informações pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba/MT – PREVI-ITAÚBA, no Id. n.o 20835569, alegando que a autora de fato tem direito ao acesso à informação, porém não cabe a impetrada toda a documentação exigida, sendo assegurado o que está ao alcance, referente a dados constantes de registros ou banco de dados da entidade. Para tanto anexou cópia do procedimento administrativo da parte requerente, conforme Id’s. n.o 20835571, 20835578, 20835586, 20835590, 20835697, 20835703, 20835707, 20835711, 20835718, 20835720, 20835721, 20835724, 20835726, 20835729, 20835732, 20835734, 20835736, 20836041, 20836044, 20836048, 20836051, 20836054, 20836062, 20836064, 20836066, 20836076, 20836082.
Instado a se manifestar, o presentante do Ministério Público no Id. n.o 22801300 pugnou pela concessão da ordem pretendida.
Petitório da parte requerente de Id. n.o 40407346, sendo alegado que a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Itaúba e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores são órgãos integrantes da Administração Pública Municipal, com ingerência do Município, o qual tem o dever legal de fiscalização e a alegação de que todas as informações estão disponíveis no Portal da Transparência não se sustentam, especialmente, por se tratar de inclusão de verba denominada de complemento constitucional, de modo que pugnou pela intimação das impetradas para apresentar toda documentação em sua posse, incluindo todos os processos administrativos e documentos oficiais acerca da inclusão e exclusão do complemento constitucional, a fim de justificar legalmente por qual razão o referido complemento foi suprimido. [...]. (Id. 86681048, fls. 2/5).
A ordem restou deferida, cujo dispositivo está assim redigido:
[...] 3) Isto posto, com fulcro no artigo 5o, inciso LXXII, alínea ‘a’, da Constituição da República Federativa do Brasil, julgo procedente a demanda e, por conseguinte, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.507/97, determino que as requeridas apresentem a impetrante a documentação requerida na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.
4) Informo que o lançamento de sentença em 10 de fevereiro de 2021, fora devidamente cancelado, uma vez que foi lançado por equívoco do sistema Pje, de modo que deixo de remeter o recurso de apelação de Id. n.o 49959266, visto que ataca sentença que foi cancelada.
5) Sem custas e despesas processuais, em virtude do que dispõe o artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição da república Federativa do Brasil.
6) Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos.
7) Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo.
8) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos. [...]. (Id. 86681048, fls. 11).
Pois bem.
A sentença deferiu a ordem, ao fundamento de que “a pretensão da impetrante de ter acesso aos seus dados pessoais constantes do cadastro das impetradas é plenamente cabível, uma vez que houve recusa injustificada por parte das impetradas em fornecê-los, estando evidente a possibilidade jurídica do pedido” (Id. 86681048, fls. 10).
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. [...]. [sem negrito no original]
A Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997, preceitua que:
Art. 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas data cabe apelação.
Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo.
O artigo 995, cabeça, do Código de Processo Civil, contém duas partes: i) os recursos não impedem a eficácia da decisão; e ii) salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
No caso, há disposição legal que impede a eficácia imediata da sentença, qual seja, o artigo 1.012, § 1o, do próprio Código de Processo Civil que enumera, exemplificativamente, já que se refere a outras hipóteses previstas em lei, a sentença que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação; tanto que no parágrafo 2o reza que nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
Já o parágrafo 4o, do artigo 1.012, preceitua que nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Isto significa que o relator poderá suspender a eficácia da sentença nas hipóteses do artigo 1012, I, II, III, IV, V e VI. É óbvio que, nas hipóteses em que a apelação tem efeito suspensivo, não há necessidade de suspensão do cumprimento da sentença ou de sua eficácia, como está dito com todas as letras no parágrafo 4o.
Quanto à impetração de habeas data, este não se presta a obtenção de cópia de processo administrativo, como pretende a requerida. De fato, não se cuida de hipótese prevista no artigo 5o, LXXII, da Constituição da República Federativa do Brasil, que pudesse autorizar o deferimento da ordem.
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM QUE O AUTOR FIGURA COMO IMPLICADO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI N.o 9.507/1997.
1. A jurisprudência desta Corte não admite o emprego do habeas data como meio para a obtenção de cópia de autos de processo administrativo disciplinar, em que o autor figure como implicado, porquanto tal propósito não encontra abrigo no que dispõe o art. 7o, inciso I, da Lei 9.507/1997.
2. Precedentes: HD 232/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08/03/2012; REsp 904.447/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 24/05/2007.
3. No ambiente doutrinário, André Puccinelli Júnior esclarece não caber a utilização do habeas data ‘para acessar ou ter vista de processo administrativo, sobretudo os de natureza investigatória, pois, nesta hipótese, o direito supostamente violado diz respeito ao devido processo legal’ (Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 367).
4. Extinção do feito, sem apreciação do mérito. (STJ, Primeira Seção, HD 282/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).
Dessa forma, suspendo a eficácia da sentença (autos no 1000216-03.2019.8.11.0096) até o julgamento definitivo da Câmara, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
Comuniquem-se ao Juízo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator